Tribunal: TJMT
Processo: 0021002-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021002-13.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 900.891.621-53 (RECORRENTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), EDINALMO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 358.627.501-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO – PRONÚNCIA – NULIDADES POR EXCESSO DE LINGUAGEM, NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANDO DA INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – REJEIÇÃO – LINGUAGEM COMEDIDA – MANIFESTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE OS MOTIVOS QUE LEVARAM À CONCLUSÃO DA PRONÚNCIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – MÉRITO – DESPRONÚNCIA – NÃO CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEMONSTRAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL – QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E ASFIXIA QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– FATO CONTROVERSO – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA – MATÉRIA NÃO AFETA À COMPETÊNCIA DO JUIZ SUMARIANTE – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

Não há falar em excesso de linguagem quando o juiz sumariante restringiu-se a indicar pontualmente os indícios da autoria delitiva e a provável incidência de causas qualificadoras, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Magna Carta

Conforme firme orientação jurisprudencial do STJ, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

É incogitável o acolhimento da tese de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras, quando o juiz sumariante apontou os motivos de seu convencimento para a admissão destas, com base no conjunto probatório produzido em instrução processual.

Nos termos do art. 413 do CPP, para a pronúncia, basta a comprovação da materialidade e os indícios suficientes de autoria, que, por ora, recaem sobre a pessoa do recorrente.

As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos.

Se com base no conjunto fático-probatório existente nos autos não se pode concluir, com absoluta certeza, que o recorrente não agiu com dolo em sua conduta, não se pode permitir de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

É vedado ao juiz sumariante pronunciar o acusado reconhecendo causas de diminuição de pena, salvo na hipótese de tentativa, tampouco fazer remissão à aplicação da pena, sob pena de evidente prejuízo à defesa, a qual deve ter a oportunidade de debater o assunto em Plenário do Júri.

É impositiva a manutenção da prisão preventiva do recorrente, quando preservados os pressupostos que ensejaram a sua decretação, a saber, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente por força da gravidade concreta da conduta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fábio Machado de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que o pronunciou por suposta violação aos crimes tipificados nos arts. 121, § 2o, incisos I e III, 155,
caput
, e 211, todos do CP, determinando sua submissão ao Júri Popular – Id. 135327929.

Nas razões recursais, o recorrente pede, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o juiz sumariante teria abusado da linguagem, deixado de apreciar todas as teses defensivas e de fundamentar, de forma válida, sobre as circunstâncias qualificadoras.

No mérito, busca a impronúncia, dada a suposta carência probatória, especialmente quanto à ausência de provas da intenção de matar a vítima. Ao mesmo argumento, pede, subsidiariamente, a desclassificação da imputação de homicídio doloso para a modalidade culposa, lesão corporal seguida de morte, lesão corporal privilegiada ou homicídio privilegiado, além do afastamento das qualificadoras do motivo torpe e asfixia, por se revelarem improcedentes, a revogação da prisão preventiva, bem ainda
“a fixação da pena no mínimo legal, a não aplicação da pena de multa ou de sua aplicação no mínimo legal”
– Id. 135327940.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id.49522981.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 142866712.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, faz-se necessária uma breve digressão histórica do processo para compreender as questões postas em debate.

A denúncia ofertada em 14.1.2019 imputou ao recorrente a prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, ao descrever os seguintes fatos delituosos:

“(...) No dia 18 de outubro de 2018, em horário não descortinado, no apartamento situado na avenida Júlio Muller, quadra 19, bloco 2, apartamento 3, bairro Coophamil, nesta Capital, o denunciado
FÁBIO
,

com consciência e vontade,

mediante violência, matou a vítima Edinalmo Alves de Oliveira, por asfixia, para subtrair para si 01 (um) automóvel FORD/KA SE 1.5, cor prata, placa OOP - 6894, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) cartão de crédito, com o qual efetuou saques em conta-corrente e empréstimo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

(....) No dia 20 de outubro de 2018, a fim de assegurar a impunidade e poder ter tempo suficiente para locupletar-se do patrimônio da vítima e obter outras vantagens ilícitas, o denunciado
FÁBIO
ocultou o cadáver
da vítima Edinalmo Alves de Oliveira em região de mata, no bairro Portal do Amazonas, em Várzea Grande/MT.

Ressai de todo contexto fático dos autos que no dia 22 de outubro de 2018, familiares do ofendido estranharam sua ausência abrupta, além de absoluta falta de contato com seu aparelho celular – que só registrava encontra-se desligado -, e então levaram os fatos ao conhecimento da autoridade policial no desiderato de conseguir localizá-la.

Iniciadas as investigações, descortinou-se que o implicado
FÁBIO
e sua amasia PAULIET CORREA DA COSTA estavam na posse do Veiculo FORD/KA sedan, cor prata, placa OOP 6894, pertencente a vítima Edinalmo, desde 0 dia 19/10/2018, e que por diversas vezes tentou comercializá-lo.

Diligências foram realizadas por policiais civis a fim de localizar o denunciado
FÁBIO
, e, ao deslocarem-se a suar residência, encontraram apenas PAULIET, a qual foi conduzida perante a autoridade policial para esclarecimentos, comenos em que recebeu uma ligação de seu companheiro – denunciado – relatando que havia deixado o veículo FORD/KA atrás do Pronto Socorro de Várzea Grande, local em que a equipe de policiais, de fato, o encontrou e encaminhou-o à unidade policial.

Ao ser inquirida pela autoridade policial, PAULIET alegou que
FÁBIO
estava na posse do veículo, sendo que o utilizou para levá-la ao trabalho e foram por duas vezes a uma garagem
tentar vendê-lo
, contudo, relatou que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, eis que seu amásio havia dito que adquiriu licitamente o automóvel.

Entrementes, o proprietário da revenda de carros, Anderson Dias Palma, esclareceu que a princípio o denunciado ofereceu o veículo por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e desde sexta-feira – 19/10/2018 – estava tentando comercializá-lo, porém, realizou buscas e ao automóvel não constava restrição, contudo, por segurança no seu negócio, exigiu que o proprietário que constava no registro do departamento de trânsito (EDINALMO) assinasse o CRV, transferindo o veículo. Nesta ocasião,
FÁBIO
tentou esquivar-se por algumas vezes dessa obrigação e alegou que venderia mais barato para que Anderson (comprador) fizesse a “correria”, e isso lhe gerou estranheza e ao pesquisar pelo nome de EDINALMO verificou que encontrava-se desaparecido, razão em que contatou a família do desaparecido e relatou o ocorrido, motivando o registro da ocorrência de roubo do automóvel.

Todos os fatos levantaram fundadas suspeitas quanto a atitude de FABIO, ocasião em que foi representado por sua prisão temporária e posteriormente convertida em preventiva, sendo ambas deferidas e cumpridas.

Ao ser interrogado pela primeira vez pela autoridade policial,
FÁBIO
negou a autoria delitiva, apresentando versão infundada dos fatos.

Declarações de familiares e amigos da vítima foram colhidas e procederam a recognição pessoal de
FÁBIO
, sendo reconhecido como um indivíduo de franco acesso ao apartamento da vítima.

No curso das investigações também justificou a necessidade de busca e apreensão na residência do investigado, sendo localizado inúmeros objetos, inclusive receituários médicos lâminas de bisturi, carimbo em nome de “DR. Gabriel N. T. Borges”, possivelmente, oriundos de crimes autônomos.

Destarte, no dia 28/11/2018,
FÁBIO
foi novamente inquirido pela autoridade policial, quando
revelou onde o corpo de Edinalmo estava enterrado
, sendo no matagal, bairro Portal Amazonas, em Várzea Grande, local onde a polícia civil realmente localizou o de cujus.

Quando novamente interrogado,
FÁBIO
confessou que matou a vítima e depois ocultou o cadáver, e que após matar a vítima, apoderou-se das chaves do apartamento, do cartão de crédito do Banco do Brasil, aparelho celular e do veículo, efetuando saques na conta-corrente da vítima, e ainda tentou vender o veículo em garagens de comercialização de carros.

No dia 20/10/2018, o denunciado retomou a residência da vítima, retirou o corpo, ajustou-o de forma a diminuir o volume, em aparente posição fetal, enterrando-o envolto em panos, coberto por grande quantidade de cal.

Já na segunda-feira (22/10/2018), novamente com intuito de obter mais vantagens pecuniárias,
FÁBIO
realizou um empréstimo em nome da vítima em sua conta no valor de RS 40000, sacando o montante.

As tentativas de vender o veículo da vítima continuaram, tem apenas abandonado o automóvel no dia 24/10/2018 quando o denunciado te e conhecimento do registro da ocorrência do crime de roubo.

Portanto, o denunciado matou a vítima para subtrair-lhe seus bens supracitados, razão pela qual encontra-se incurso nas sanções do crime de latrocínio (...)”
– Id. 38091964.

Consta que, após o recebimento da denúncia, o processo seguiu o trâmite regular, quando sobreveio sentença que condenou o recorrente à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, por violação aos crimes descritos nos arts. 157, § 3o, e 211, ambos do CP.

Por intermédio da Apelação Criminal autuada sob o número 0021002-13.2018.8.11.0002, o recorrente obteve parcial provimento para anular a sentença recorrida e desclassificar a imputação constante da denúncia, com a remessa dos autos ao juízo competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida – vide Acórdão, Id. 135327824.

Sobreveio o aditamento da denúncia, desta feita, com a capitulação dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, incisos I e III, 155,
caput
, e 211, todos do CP – Id. 135327843, e depois da renovação da instrução processual, o recorrente foi pronunciado nos referidos termos – Id. 135327929.

Agora, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pleiteia a anulação da decisão de pronúncia, ao considerar a existência de nulidades absolutas, ou, acaso superadas as preliminares, pede a despronúncia ou a desclassificação da conduta para delitos menos graves, além da revogação da prisão preventiva e da fixação da pena no mínimo legal.

Sem razão, no entanto
.

Acerca da alegada nulidade por excesso de linguagem, o recorrente colacionou os seguintes trechos da sentença, que sob a sua ótica conteriam o referido excesso de linguagem. Veja-se:

“
É certo que há casos possíveis de aferir a ausência do elemento subjetivo nesta primeira fase e como consequência impronunciar o acusado ou desclassificar o crime
, mas, ressalto, quando a instrução processual indica de prima tal conclusão, sem controvérsia,
o que não é o presente caso
”.

“Atento às provas produzidas em instrução processual,
é possível vislumbrar que os fatos desenvolveram-se em razão do denunciado descobrir que a vítima era soropositiva”.

“Coaduno com o parecer do Ministério Público quanto a torpeza relatada por ocasião do memorial,
visto que o preconceito manifestado é algo vergonhoso e repugnante
”.

“Ademais, quanto a segunda qualificadora, inciso III, §2°, art. 121, do Código Penal, fora observado durante os depoimentos colhidos em juízo,
inclusive confissão do denunciado, que o óbito de Edinalmo se deu em virtude da asfixia/esganadura
”
– Id. 135327940, pp. 2-3.

Analisando os trechos sobreditos e também a íntegra da sentença acostada ao feito, constato que a tese referente à nulidade é insubsistente, pois o magistrado prolator da decisão recorrida limitou-se a citar que, ao menos por ora, não é possível aferir a ausência de dolo na conduta do recorrente, situação que o impede de impronunciar ou desclassificar o crime imputado.

Além disso, apenas fez menção à versão de que possivelmente o delito foi cometido por motivo repugnante, já que o recorrente teria descoberto que a vítima havia se relacionado com terceiros e revelou ser soropositivo e, igualmente, sem aprofundar ao exame da prova, que o meio empregado seria a asfixia.

Logo, não obstante as alegações perpetradas pelo recorrente, imperioso concluir que o juízo singular apenas demonstrou a materialidade do delito e apontou os indícios suficientes de autoria que, por ora, recaem sobre o réu, sem adentrar profundamente no mérito da questão.

Nesse contexto, não há falar em excesso de linguagem, pois a apreciação do arcabouço probatório se mostrou comedida, restringindo-se a indicar pontualmente os indícios da autoria delitiva, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Magna Carta, visto que o réu não pode ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri sem ao menos conhecer os limites da acusação posta em julgamento.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE ATEVE AO DISPOSTO NO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. Não se mostra excessiva, a ponto de influenciar os jurados, a linguagem utilizada em pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da presença de indícios da autoria, especificando o dispositivo legal no qual o réu está incurso, bem como as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, conforme dispõe o art. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal (na redação dada pela Lei 11.689/2008). Ordem denegada
” (STF, HC 96267/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 2.10.2009).

Ademais, atenta à possível influência da decisão de admissibilidade no julgamento dos juízes leigos, a própria legislação processual penal veda a leitura ou a simples referência à pronúncia durante os debates em plenário, resguardando, portanto, a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 478).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de
nulidade por excesso de linguagem
.

Por outro lado, conforme firme orientação jurisprudencial do STJ, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Assim, se no caso concreto o juiz sumariante verificou elementos suficientes acerca da materialidade e indícios suficientes de autoria para pronunciar o recorrente, conforme preceitua o art. 413 do CPP, indiretamente afastou as teses subsidiárias de desclassificação, não havendo ilegalidade por esse motivo, mesmo porque, todas elas poderão ser debatidas em Plenário e submetidas ao Conselho de Sentença.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de
nulidade por falta de apreciação de todas as teses defensivas
.

Noutro giro, também é incogitável o acolhimento da tese de
nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras
, quando o juiz sumariante apontou os motivos de seu convencimento para a admissão destas, com base no conjunto probatório que, ao contrário do que afirmou a defesa do recorrente, também foi produzido em instrução processual.

Neste ponto, tenho que, dentro dos limites do juízo de admissibilidade da acusação, a decisão atacada demonstrou de forma satisfatória que a inclusão das qualificadoras do motivo torpe e da asfixia constantes da denúncia não são manifestamente improcedentes.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar supracitada.

No que se refere ao
mérito recursal
, verifico que há elementos suficientes quanto à existência do fato criminoso (materialidade), evidenciados pelo APF (Id. 38091965-38091966), boletim de ocorrência (Id. 38091967, pp. 1-7), termo de exibição e apreensão (Id. 8091969, p. 6), auto de apreensão (Id. 38091984, p. 3; Id. 38091992, p. 4), certidão de óbito (Id. 38092471), laudo de necropsia (Id. 38092956 – 38092959), laudo pericial de localização do cadáver (Id. 38093971- 38093975), laudo pericial da residência da vítima/veículo (Id. 38093983- 38093989).

Constata-se ainda a presença de indícios suficientes de autoria para pronunciar o recorrente.

Nesse tocante, necessário esclarecer que, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, faz-se imprescindível um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade, como ocorre na espécie.

Partindo dessa premissa, observo que, na fase de inquérito policial, o recorrente, após retificar seu interrogatório, afirmou:

“(...) QUE o interrogado viu o exame e começou a perguntar para EDNALMO porque que um exame de um homem estava no apartamento dele; QUE EDNALMO disse que o exame era de um ex-ficante dele e que essa pessoa estava afirmando que EDNALMO havia passado aids para ele, mas EDNALMO disse que esse rapaz poderia ter pego de um outro relacionamento; QUE após conversas com EDNALMO, este confirmou ser soropositivo, mas dizendo que tomava coquetel, e que ele e o interrogado usavam preservativo; QUE o interrogado ficou assustado pelo fato de que também beijava a vítima e por ter dentes com carie, poderia ter adquirido o vírus pelo que já escutou de terceiros, momento em que o interrogado já estava nervos (...)”
– Id. 38092465.

Na fase judicial, o recorrente novamente admitiu a autoria dos fatos tido por delituosos, ao afirmar que:

“.... Nesse dia, estava bebendo na companhia da vítima e fazendo uso de cocaína, quando visualizou um papel em cima da cama com o nome de outra pessoa, falava algo sobre ser soropositivo; questionou a vítima, mas ela começou a desconversar, então passaram a discutir; até então não sabia que a vítima era soropositivo e que ele tinha outra pessoa; na hora, ‘sua cabeça embolou tudo (sic)’, pois tem esposa e criança pequena; perdeu a razão; então disse para a vítima que ia embora, quando esta o puxou, momento em que empurrou a vítima e esta ‘passou’ a cabeça na parede; já estava de saída, próximo à porta, quando a vítima lhe puxou novamente, nisso caiu em cima dele; na briga, começou a enforcar a vítima, mas não achou que com a força poderia matá-la, tanto que pensou que Edinalmo havia apenas desmaiado; então, pegou a vítima e deitou na cama, trancou a porta e foi embora; no dia seguinte, voltou ao apartamento, quando percebeu que a vítima estava na mesma posição em que havia deixado, e constatou que esta havia falecido; entrou em desespero, e sem saber o que fazer, colocou o corpo dentro da geladeira; a briga foi de quinta para a sexta-feira; retornou na sexta-feira de manhã; depois no sábado cedo para retirar o corpo; o cartão de crédito da vítima já estava no carro; pegou o carro da vítima no sábado para se desfazer do corpo; na volta, tentou vender o veículo; lembra de ter feito um saque com o cartão da vítima; também tentou fazer um empréstimo bancário, mas não sabe se deu certo; tinha um relacionamento amoroso com a vítima; os encontros não eram programas sexuais; tinha acesso ao apartamento, inclusive dispunha da chave; ficou sabendo no dia do fato que a vítima estava contaminada, isso desencadeou a discussão;
que matou a vítima porque estava com muita raiva, pois confiava muito nela
...”
– Id. 135327921, vide relatório de mídias.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, também foram colhidas as declarações do delegado de polícia, doutor
Caio Fernando Alvares de Albuquerque
, que, em depoimento bastante esclarecedor, detalhou que:

“... presidiu o inquérito policial; na época era lotado na DERF; a ocorrência, a princípio, chegou como um BO de desaparecimento, com atendimento pela DHPP; posteriormente, foi noticiado o furto de um veículo, quando começaram as buscas com o intuito de localizar o automóvel e seu proprietário; os familiares foram trazendo cada vez mais informações que obtinham; a primeira que apareceu foi a de que a sobrinha da vítima havia sido procurada por um terceiro, o qual disse ser proprietário de uma loja de venda de veículos em Várzea Grande, que informou ter sido procurado por uma pessoa, salvo engano, de nome Marcelo, e que este havia oferecido um automóvel, levou até a loja, mas como ficou desconfiado, pediu que ele levasse o proprietário para fazer a transferência, porém esse rapaz começou a enrolar; nisso, o proprietário da revenda resolveu buscar na internet pelo nome que continha no documento do carro como dono do veículo, quando ele viu a notícia de desaparecimento da vítima, ligou no telefone, quando os familiares tomaram conhecimento que o veículo da vítima estava sendo comercializado; foram ouvidos o proprietário da revenda, um outro funcionário que trabalhava lá; verificaram algumas filmagens de agências bancárias de Várzea Grande após familiares perceberem movimentações bancárias na conta do ofendido; no prosseguimento das investigações, conseguiram informações de onde poderia localizar Fábio; conseguiram localizar primeiramente o veículo, depois, então sua convivente de prenome Pauliet; ela e o veículo foram encaminhados para a delegacia; ligaram para Fábio para que ele comparecesse na delegacia, ele dizia que ia, mas não comparecia; fizeram o flagrante da Pauliet e representaram pela prisão temporária de Fábio; após ele ser preso, ele se dizia como simples receptador do veículo; a primeira vez que foi interrogado, ele disse que havia adquirido o veículo da própria vítima e que estaria tentando revender; o curioso é que ele estava com o recibo também, quando constaram que ele poderia ter alguma intimidade, já que também estava com o cartão da vítima realizando transações bancárias; uma vez preso, fizeram o reconhecimento dele com os vizinhos, e estes, de plano, apontaram o réu como uma pessoa próxima, que frequentava a casa da vítima; confirmou-se o Fábio como uma pessoa que sempre ia e esteve na casa da vítima no dia 18.10.2019, dia do desaparecimento, o que corroborou ele como principal suspeito; no primeiro interrogatório, os fatos não ficaram muito esclarecidos; disse apenas que tinha pego o carro da vítima como forma de pagamento e tentava revender; não deu maiores esclarecimentos; trabalharam por uns 45 dias nesse caso, lembrando que até então não haviam localizado o corpo; alguns familiares falaram que ele tinha uma intimidade, não falava com quem ele se relacionava; solicitaram a apresentação de Fábio na delegacia novamente, com várias tentativas de conversa, ele falou que iria levar a polícia ao local em que estava o corpo; era uma região de mata fina, ao lado de um campo de futebol em Várzea Grande; a vítima era um rapaz, cerca de 50 kg, o corpo ainda estava intacto, mesmo após cerca de 50 dias; ele estava na posição fetal, coberto por um tecido de decoração, com cal, que é uma forma de utilização que auxilia de evitar a rápida putrefação do corpo; fizeram o levantamento do local, retornaram para a delegacia, e foram novamente interrogar o acusado, quando ele informou que tinha um relacionamento amoroso com a vítima, por meses;
ele disse que chegou na casa da vítima e viu um exame de sorologia em nome de Victor Hugo, por isso teria se desentendido com a vítima, entrou em luta corporal com a vítima e a matou ali; o laudo aponta esganadura como causa da morte
; o réu conta que, num primeiro momento, numa quinta-feira, ele praticou o homicídio e deixou o corpo no quarto da vítima; volta no dia seguinte para acondicionar o corpo; ele colocou o corpo dentro de um lençol; perguntado porque o corpo ficou comprimido, ele falou que colocou na geladeira da casa; ele colocou um cabo de vassoura para apoiar a porta da geladeira; ele foi explicando que fez isso para não ficar o odor na casa; ele sai, desde quinta-feira, com o carro da vítima; ele explicou que ia recolhendo o corpo e passando uma volta do lençol; no sábado, foi o dia da ocultação do cadáver; ele retirou o corpo com o próprio carro da vítima, a noite ou madrugada; nesse ínterim, ele tentou negociar o carro; ele chegou a dizer que amava a vítima e que viu aquela situação do possível envolvimento desta com terceiro, por isso surgiu a discussão entre eles; ele fica tentando vender o veículo por uns dias como se dono fosse, fez transações bancárias; em tese, o crime teria ocorrido por ciúmes da relação da vítima com terceiros...”
– Id. 135327921, vide relatório de mídias.

De outro lado, a testemunha
Miriam Nunes de Queiroz
, vizinha da vítima, reportou em juízo que já a teria visto na companhia do apelante, veja-se:

“.... Mora no mesmo prédio em que a vítima residia; salvo engano, numa quinta-feira, no período da manhã, desceu como de costume, quando deu de cara com uma pessoa estranha, que nunca tinha visto no prédio, no caso, o réu; perguntou se ele estava procurando alguém, quando ele se identificou como morador do apartamento 3 e adentrou ao local, o qual estava de posse das chaves; depois que o caso apareceu no programa Cadeia Neles, outras pessoas do prédio disseram que o réu teria sido visto várias vezes no residencial...”
– Id. 135327921, vide relatório de mídias.

No mesmo sentido, a testemunha
Elvira Auxiliadora Nunes de Souza
declarou judicialmente ter visto o réu em duas oportunidades; uma na companhia da vítima em uma retífica na rua Barão de Melgaço; outra vez chegando no prédio com uma camiseta escrito ‘
segurança
’– Id. 135327921, vide relatório de mídias.

Outrossim, em ato judicial, a sobrinha da vítima,
Laura Melissa Alves Lira Rangel
, informou que seu tio era homossexual assumido, soropositivo para
HIV
e vivia sozinho no Edifício Iguaçu, e que só tomaram conhecimento da identidade do réu após ele tentar vender o carro da vítima em uma garagem de carros, quando então o proprietário entrou em contato com os familiares, que desencadeou as investigações, pois até então não sabiam do relacionamento de seu tio com a pessoa de Fábio – Id. 135327921, vide relatório de mídias.

Diante do contexto probatório acima esmiuçado, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima.

A dinâmica apresentada pelo conjunto de provas indica ser provável que o recorrente agiu com dolo, considerando o modo em que se deram os fatos, em que possivelmente o ofendido foi esganado após discussão motivada por ciúmes e por ter o recorrente descoberto que a vítima era soropositiva para HIV.

Logo
“inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta do acusado, não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”
(Recurso em Sentido Estrito, No 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri, inviável a impronúncia do recorrente ou a desclassificação para a modalidade culposa ou para o delito de lesões corporais, conforme requerido pela defesa, o que poderá ser melhor debatido em sede de Plenário do Júri.

Quanto ao exame de causa especial de diminuição de pena do § 1o do art. 121 do CP, bem como em relação aos pedidos de
“fixação da pena no mínimo legal e não aplicação da pena de multa ou de sua aplicação no mínimo legal
”, invoca-se o art. 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, o qual prevê que:

“O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena”.

Como se sabe, é vedado ao juiz sumariante pronunciar o acusado reconhecendo causas de diminuição de pena, salvo na hipótese de tentativa, integrante do tipo penal por extensão, tampouco fazer remissão à aplicação da pena.

Fosse possível, poderia haver evidente prejuízo à defesa, a qual deve ter a oportunidade de debater o assunto em Plenário do Júri.

Finalmente, no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, não assiste razão ao recorrente, dada a gravidade concreta da conduta discutida, consubstanciada no
modus operandi
da ação, e a necessidade de manutenção da ordem pública, preservando-se os pressupostos da custódia cautelar, estampados no art. 312,
caput
, do CPP.

Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a pronúncia de
Fábio Machado de Oliveira
pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver, nos termos da sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022